Tribunal: STF
Processo: ARE 1431464
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. ELEVAÇÃO. INVIABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59 DO CP E DO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. "QUANTUM" DE REDUÇÃO DECORRENTE DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PROVA INSUFICIENTE ACERCA DO VÍNCULO ENTRE OS AGENTES. REJEITADA A PRELIMINAR. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.



      1. Deve ser rechaçada a preliminar de nulidade do feito pelo indeferimento do pedido de realização de provas, pois ao Juiz cabe a livre apreciação das mesmas, não devendo ficar, necessariamente, adstrito aos pedidos das partes. 



    2. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas, impõe-se a manutenção da condenação do apelante pelo delito tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. 



    3. A fixação da pena base nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes tem como parâmetro a quantidade e natureza de substância entorpecente apreendida, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, as quais devem ser analisadas segundo um critério concreto.



      4. Não sendo elevada a quantidade de droga apreendida, apenas a sua natureza lesiva ou mesmo a variedade não se prestam a exasperar a pena-base.



      5. Tratando-se de agente primário, de bons antecedentes, e não tendo sido demonstrado que o mesmo dedica-se a atividade criminosa ou não integra organização desta espécie, resta imperioso o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    6. O "quantum" de redução decorrente do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06 deve atender aos critérios da qualidade e quantidade da droga, associados à personalidade e conduta social do agente. 



    7. Não havendo nos autos - prova cabal acerca do vínculo associativo de caráter permanente e - estável entre o acusado e outros indivíduos para a prática do tráfico de drogas, a absolvição pelo crime do artigo 35 da Lei 11.343/06 é medida que se impõe. 



    8. Rejeitada a preliminar. No mérito, negado provimento ao recurso ministerial e dado parcial provimento ao recurso defensivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente